Tribunal: STF
Processo: AI 378454
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A imunidade prevista no artigo 150, VI, "c" da Constituição Federal,
em favor das instituições de assistência social, abrange o Imposto
de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que
incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços
específicos.
Agravo regimental a que se nega provimento.